Tribunal: TJBA
Processo: 8002853-10.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002853-10.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RITA DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ Advogado(s): IURI MATTOS DE CARVALHO, ALICE BAHIA SINAY NEVES APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL Advogado(s):SERGIO CELSO NUNES SANTOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM) contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidora aposentada, reconhecendo o direito à revisão de seus proventos, com base em reajustes concedidos a servidores ativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso quanto à (i) inaplicabilidade dos reajustes previstos nas Leis Municipais nºs 1.338/2014, 1.389/2015 e 1.579/2019 à rubrica de estabilidade econômica, (ii) revogação do art. 86, § 3º, da Lei Municipal nº 407/98, e (iii) possibilidade de efeitos retroativos do reajuste. III. Razões de decidir 3. Não há omissão no julgado embargado, pois este apreciou os fundamentos essenciais da controvérsia, especialmente ao reconhecer a incidência do regime constitucional de paridade previsto nas EC nºs 41/2003 e 47/2005. 4. A análise da natureza da rubrica “estabilidade econômica” e da revogação do § 3º, do art. 86, da Lei nº 407/98 é desnecessária, uma vez que o direito ao reajuste decorre do espelhamento remuneratório constitucional e, não, da aplicação direta das leis locais. 5. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida, nem se constata intuito protelatório que justifique imposição de multa. 6. O acórdão enfrentou os pontos relevantes da lide, sendo incabível a alegação de omissão com base na ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pela parte. IV. Dispositivo 7. Embargos de declaração não acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 3º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Des. Conv. Diva Malerbi (TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002853-10.2020.8.05.0039, em que figuram como embargante o INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e embargada RITA DE CASSIA FERREIRA DA CRUZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios opostos e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator